Tribunal: TJSP
Processo: 1500357-81.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato tentado. Absolvição. Impossibilidade. Crime configurado. Tentativa de obtenção fraudulenta de vantagem financeira em detrimento da vítima, fazendo-a acreditar que teria sofrido uma "clonagem" do cartão bancário e, para remediar a questão, deveria entregá-lo, juntamente com as senhas. Acusado preso quando se evadia com o cartão da vítima. Valorização da narrativa da

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato tentado. Absolvição. Impossibilidade. Crime configurado. Tentativa de obtenção fraudulenta de vantagem financeira em detrimento da vítima, fazendo-a acreditar que teria sofrido uma "clonagem" do cartão bancário e, para remediar a questão, deveria entregá-lo, juntamente com as senhas. Acusado preso quando se evadia com o cartão da vítima. Valorização da narrativa da vítima, seu filho, e do policial envolvido na diligência. Condenação mantida. Pena bem dosada, observado o redutor mínimo da tentativa, proporcional ao iter criminis percorrido. Desprovimento do apelo.